Tribunal: TCU
Processo: 019.292/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pelo Ministério da Saúde. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria da Sra. Ester Bárbara da Silva, do Sr. Luís Soares e da Sra. Tereza Cristina Marcelino Soares e conceder-lhes o registro; 9.2. determinar o registro tácito do ato de aposentadoria da Sra. Milsa Valadares Coutinho, a partir de 21/7/2016, e considerar prescrito o prazo de revisão de ofício, a partir de 21/7/2021; 9.3. determinar à AudPessoal que examine a legalidade do acúmulo de vínculos laborais pelo Sr. Walter Palis Ventura.